Tribunal: STF
Processo: ARE 1485767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR FLAGRANTE PREPARADO TESE AFASTADA. CARACTERIZAÇÃO DO FLAGRANTE ESPERADO. TRÁFICO. CRIME PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO



    1. O Flagrante preparado é quando a autoridade estatal tem papel ativo no desenvolvimento do crime, incitando ou auxiliando o agente a praticar um crime que, a princípio, não cometeria. Por se tratar de evidente abuso e ilegalidade, a prova daí obtida deve ser imediatamente descartada, sendo este um crime impossível.



    2. O flagrante esperado – que se revela um ato completamente lícito por parte das autoridades, no qual, visualizando a possível ocorrência de um crime, aguarda-se o momento mais oportuno para a ação e o flagrante. Isto é, não há qualquer interferência ativa no ato criminoso, mas apenas e tão somente a observação da ação e a intervenção direcionada à obtenção do máximo de provas possível, de modo estritamente lícito.



    3. Em que pese a negativa de autoria do Apelante, observa-se dos autos que restou comprovada a prática do crime de tráfico, merecendo destaque o fato de que a operação policial não originou-se ao mero acaso, mas após denúncias da vizinhança dando conta de que na residência dos apelantes possuía comércio de drogas.



    4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas impõe a comprovação de forma segura e firme da mercancia, da disseminação de substância ilícita, o que não se pressupõe do simples usuário, que foi surpreendido com pequena quantidade de droga.



    5. A pena não pode ser fixada aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores, presente na súmula 231, sendo atualmente aplicado no nosso ordenamento jurídico, não havendo o que se falar em sua inaplicabilidade.



    6. O momento de verificação a hipossuficiência do condenado, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença. Além disso, o pagamento das custas pode ficar suspenso ou até mesmo ser efetuado de forma parcelada, de qualquer forma, tal matéria é da competência do Juízo das Execuções Penais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente